Tribunal: CARF
Processo: 10845.720754/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720754/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
N & C LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
DO LANÇAMENTO
Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela DRF
VARGINHA, das Notificações de Lançamento (fls.03/20), com a finalidade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720754/2009-48
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720754/2009-48

exigência do Imposto sobre produtos industrializados – IPI na importação (3345), no
valor de R$ 4.147,45 (fls.03/08), da COFINS – importação (4685), no valor de R$
8.547,83 (fls.09/14) e do PIS/PASEP - importação (4562), no valor de R$ 1.855,78
(fls.15/20), tendo em vista o pedido do importador na ocasião em que foi protocolizado
o processo administrativo no 10660.001461/2009- 26, por terem sido detectados indícios
de extravio das mercadorias importadas, amparadas pelo Conhecimento de Transporte
MAWB no 172-70047843 / HAWB no SFVCP910001A, armazenadas no Porto Seco de
Varginha/MG, finalizando o trânsito aduaneiro efetuado pela DTA no 09/0413325-7, foi
realizada a vistoria aduaneira com o intuito de se apurar (1)-a ocorrência e extensão da
falta/extravio e (2)-a responsabilidade tributária respectiva.
Quando da chegada da mercadoria foi lavrado o Termo de Falta e Avarias no 04287-09
pelo Porto Seco Sul de Minas, em 16/10/2009, quando foi registrada a ocorrência de
caixas de papelão amassadas e refitadas e com divergência quanto ao peso.
No exame físico realizado foi constatado o extravio de parte da mercadoria importada,
no caso, “Sensor para leitura biométrica modelo TCS2CN6A0”.
Ao final da operação de vistoria foi lavrado o Termo de Vistoria Aduaneira No 05/2009
pela EDA 1 (fls.36/40), onde foi apurada a responsabilidade do transportador pela falta
verificada.
O enquadramento legal se encontra em cada um dos tópicos das rubricas tipificadas nas
notificações de lançamento, assim: fls. 08, 10 e 16.
DA IMPUGNAÇÃO
Desde que tomou ciência das notificações de lançamento, em apreço, de forma pessoal
em 06/11/2009, de acordo com informação contida na documentação de fl.52, a
interessada protocolizou no CAC da DRF C VARGINHA - MG, em 13/11/2009 as suas
alegações de defesa, impugnando as notificações de lançamento ás fls.53/58 e
instruindo-a com a documentação de fls.59/93, ora sumarizadas, nos seguintes termos,
senão, vejamos:
DOS FATOS
 Foi lavrado o termo de vistoria aduaneira, no Armazém Gerais Agrícola Ltda,
Porto Seco em Varginha – MG, onde foram constatadas a falta de uma caixa
com 360 unidades em cada volume, totalizando, pois, 2.160 (duas mil cento e
sessenta);
 O Porto Seco do Sul de Minas, quando da chegada da mercadoria, lavrou
termo de faltas e avarias onde se verificou a diferença de peso de 54kg para
36kg, com a possibilidade de danos e / ou falta de conteúdo;
 A Notificação de Lançamento, controle no 0610600/00967/79, onde se
depreende a rresponsabilidade pelo extravio e avaria à transportadora;
DO DIREITO
 Ab initio, não foi concedido pela SRFB prazo para disponibilização de
manifestação da transportadora quanto aos fatos argüidos no termo de
constatação, o que, por si só, já caracteriza o cerceamento do direito de defesa e
do amplo exercício do contraditório;
 Relativamente à sujeição passiva, que, segundo o art. 661, II, § único, do
Regulamento
Aduaneiro
(Decreto
no
6.759/2009,
preceitua
que
tal
responsabilidade ao transportador somente é devida quando houver indícios de
violação da mercadoria ou volume avariado;
 O transportador, no caso, não tem qualquer contato físico com a mercadoria
embarcada em qualquer veículo, e sequer é franqueada a possibilidade de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720754/2009-48

acompanhar o carregamento dos paletes ou caixas dentro do veículo
transportador, não havendo, assim, qualquer forma de aferição da carga
efetivamente carregada em seu veículo;
 Não há como nos responsabilizar, como transportador, pelo extravio por não
ter havido violação à carga embarcada, ou durante o trãnsito rodoviário, o que
resta dizer é que ao extravios e avarias deram-se, única e exclusivamente sob a
responsabilidade do órgão alfandegado do aeroporto de Viracopos –
Campinas/SP;
DO PEDIDO
 Ante o exposto, tendo sido esclarecidos todos os pontos da operação, levam à
exclusão de responsabilidade do transportador, motivo que requeremos o
cancelamento das notificações de lançamento, em tela.
Nestes termos,
Pedimos e esperamos deferimento.
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro proferiu decisão (fls. 101 a 108), rejeitando
as preliminares de cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva suscitadas e, no
mérito, não acolhendo a impugnação, a fim de considerar devido o crédito fiscal referente ao IPI,
PIS-importação e COFINS-importação, no valor de R$ 25.464,36.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Da tempestividade do Recurso Voluntário
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, o sujeito passivo tem o prazo
de 30 (trinta) dias para interpor Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão de primeira instância que lhe foi parcial ou
totalmente desfavorável (in verbis).
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Logo, cumpre aferir a data da ciência do Acórdão recorrido, momento em que se
considerou intimado o Contribuinte, com fins à abertura da contagem de prazo para a
interposição do recurso em análise.
Assim considerado, o artigo 23 determina que a ciência da intimação feita por via
postal se dará no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são
contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme prevê o caput
do artigo 5o do citado Decreto.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720754/2009-48

Consta nos autos que o contribuinte foi cientificado do Acórdão no 12-103.622,
proferido pela DRJ no Rio de Janeiro, através da intimação ECOB no 1019/2018 (fl. 111),
recebida em 14/12/2018, conforme AR anexado (fl. 113).
Tratando-se de uma sexta-feira, o início do prazo se deu no dia 17/12/2018
(segunda-feira), restando encerrado no dia 15/01/2019.
Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 16/01/2019,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 115), revelando-se notoriamente
extemporâneo.
A recorrente protesta preliminarmente pela tempestividade do recurso, alegando
que foi notificada no dia 14/12/2018, sexta-feira, às 18h10min, conforme rastreamento dos
Correios (fl. 140), e portanto após o expediente da contribuinte e da Receita Federal.
Entende que a ciência da decisão processou-se somente na data de 17/12/2018
(segunda-feira), devendo o prazo ser contado a partir do dia 18/12/2018 (terça-feira). Alega ser
plausível, no que diz respeito à contagem de prazos, que na omissão da Lei no 9.784/99 se
aplique subsidiariamente aos processos administrativos as regras do Código de Processo Civil.
Todavia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente porque suas alegações não encontram amparo no Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, o qual traz um mecanismo de
controle de prazos bastante simplificado quando comparado ao Código de Processo Civil, não
sendo necessária a aplicação subsidiária deste último diploma no caso em tela.
O segundo ponto a ser considerado diz respeito ao fato de que a ciência foi
realizada na data de 14/12/2018, fato incontroverso, comprovado nos autos. Nesse sentido, a
alegação de que a notificação teria sido recebida pela portaria do prédio não invalida a ciência,
tampouco desloca a data da mesma, conforme pretende a recorrente.
Nesse sentido, este Conselho já pacificou o entendimento de que é válida a ciência
de notificação por via postal realizada no domicílio fiscal, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, conforme Súmula vinculante CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, a recorrente confunde o comando previsto no parágrafo único do artigo
5o do Decreto no 70.235/1972 – PAF (grifos nossos):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Explico:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.926 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720754/2009-48

O comando do artigo 5o não determina que os atos devem ser realizados
estritamente no horário de expediente normal do órgão, mas sim que somente se iniciam ou
vencem nos dias de expediente normal, evitando assim que o contribuinte não consiga
protocolar determinado documento por tratar-se, por exemplo, de dia com horário reduzido na
repartição, situação já analisada por este Conselho em diversas oportunidades.
Além disso, o artigo referido acima silencia totalmente quanto ao horário de
funcionamento do próprio contribuinte, diferentemente do que alega a recorrente, até porque não
tem a administração qualquer controle sobre o mesmo.
Sendo assim, entendo que o recurso em análise é intempestivo, por extrapolar o
prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário em face
de sua intempestividade.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 157
DF CARF MF
Original